Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno (ID 105946491) interposto por WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA apontado que o posicionamento adotado na análise provisória do Agravo de Instrumento Interno (ID 105293950) merece reforma.
Embora respeitando a linha desenvolvida pelo Agravante, nota-se que os argumentos apresentados confrontam diretamente a linha de entendimento adotada sobre os fatos, sob o prisma do art. 300 do CPC, quando da análise da tutela de urgência.
Não se trata de uma posição isolada, incongruente nem muito menos temerária, pois apurado neste instante inicial a presença de elementos aptos a revelar o direito do Agravado LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES em retornar à condição de administrador:
“Pedido de Antecipação de Tutela no 1028867-45.2021.8.11.0041 tem como objetivo, nessa fase inicial do litígio, garantir que atos praticados de forma irregular permaneçam gerando efeitos que já foram reconhecidos pela própria Junta Comercial.
Em que pese o entendimento manifestado pelo Juiz da causa, tem-se que há elementos suficientes para corroborar a tese de que os Agravados WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, utilizando de certificado digital confiado ao contador do grupo (Agravado WANDERLEY ELOY), promoveram alteração societária irregular.
Conforme documento acostado aos autos (ID 104776454), a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso já adotou posição no sentido de sustar os efeitos da questionada modificação, circunstância essa que impõe a observância dos termos do contrato social anterior:
(...)
Além disso, nota-se que o Agravante adotou as medidas disponíveis para combater administrativamente a conduta de uso indevido do seu certificado digital, seja perante o órgão de registro (ID 103707076 - Pág. 12/13), seja levantando os fatos ao conhecimento da autoridade policial (ID 103707076 - Pág. 14/16).
Outro ponto que merece observância é que, mesmo após ser retirado ilegalmente do estabelecimento, o Agravante ainda permanece como responsável técnico pelo grupo empresarial junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN-MT (ID 103711953 - Pág. 8).
Se não bastasse, apresentou-se proba substancial de que os Agravados estão gradativamente promovendo a migração de contratos pertencentes à empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA com a aparente finalidade de exaurir os respectivos recursos financeiros (ID 63245806).
Não há como se exigir do Agravante que traga mais elementos do que aqueles já apresentados, primeiro, por não ter acesso a outros documentos do grupo e, segundo, porque suficientes, ao menos nessa fase inicial, para se adotar posição protetiva do direito e preservar futura prestação jurisdicional que se revelará ineficaz.
Aliás, a devolução da condição de administrador do grupo econômico ao Agravante é efeito imediato decorrente da suspensão administrativa da 2a alteração societária consumada pela Junta Comercial deste Estado (ID 104776454), ou seja, deve ser garantindo que as partes retorno ao ‘status quo ante’ sua prática.
Frisa-se que tal reconhecimento não isenta o Agravante das responsabilidades e deveres de gestão inerentes ao encargo de administrador, inclusive prestação de contas relativa ao período que se mantiver à frente da administração das empresas, ou seja, observando rigorosamente os limites e funções declinados na Cláusula Oitiva e Nova do respectivo contrato social (103711973 - Pág. 1/2).” (ID 105293950)
Ademais, o Agravante WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA falta com a verdade ao afirmar nas razões do Recurso Interno que apenas existe um mero parecer opinativo da Procuradoria do Estado quando, na verdade, consta nos autos (ID 104776454) cópia de decisão administrativa tomada pelo Secretário-Geral da JUCEMAT suspendendo a alteração contratual questionada:
“Senhor Empresário,
1. Trata-se de resposta ao requerimento de protocolo 211189791, apresentado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14/09/2021, que requisitou o cancelamento administrativo da alteração contratual no 2 da empresa VIP SAUDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, por ter sido realizada sem seu consentimento.
2. Em atenção ao solicitado, encaminha-se a Manifestação Técnica no 214/2021/Ass.PROCURADORIA/JUCEMAT e informa-se que se anotou no prontuário a sustação dos efeitos da alteração contratual questionada.
Atenciosamente,
Júlio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral” (Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, 28/09/2021)
Indiscutível é o reflexo dessa decisão administrativa na pretensão do Agravado LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES, que ainda comprovou que a parte Agravante, após tal fato, tenta promover a migração de contratos pertencentes à empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.
A prova encontra-se no e-mail de ID 63245806 e, agregada à negativa de existência de vínculo entre as empresas pelo Agravante, torna ainda mais grave a conduta que tenciona desviar os recursos financeiros relativos à contratos firmados pela empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.
De outro lado, verifica-se que a inclusão da empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, ao se conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, acabou extrapolando o próprio pleito liminar apresentando na peça vestibular:
“E, consequentemente seja deferido o pedido liminar para determinar em caráter de urgência a reintegração do Requerente a empresa VIP SAÚDE, na condição de sócio administrador, e na função de Diretor Administrativo, situação a quo, conforme contrato social da empresa anexo, bem como que os Requeridos sejam compelidos em permitir integral acesso do Autor a tudo que for proveniente a empresa VIP SAÚDE, inclusive as contas bancárias da mesma em caráter de urgência, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrada por este Douto Juízo, para que seja feita a JUSTIÇA.” (ID 65624970 - Pág. 6)
Em que pese os efeitos do art. 322, §2o, do CPC, que congrega os princípios ‘narra mihi factum dabo tibi ius’ e da boa-fé, a ordem judicial nesse momento não pode alcançar a administração da empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.
Isso porque a discussão a respeito da existência de um grupo empresarial e sociedade de fato entre as partes ainda exige a realização de dilação probatória, sendo que a manutenção dessa parte da liminar (ID 105946491) pode violar os limites do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual a ordem passa a ter a seguinte redação:
“Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC/15 e observância estrita aos efeitos do Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, DEFIRO A TUTELA vindicada para determinar o retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.”
Portanto, deve ser decotado da parte dispositiva da liminar o retorno do Agravado à administração da empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.
Com essas considerações, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão tão-somente para suspender os efeitos da liminar (ID 105946491) em relação à empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.
Determino a intimação da parte Agravada para, querendo e no prazo legal (art. 1021, §2o, do CPC), apresentar contrarrazões.
Em sequência, intimem-se as empresas VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA. e NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para se manifestarem no presente feito, inclusive participar da mediação junto ao CEJUSC de 2o grau.
Às providências.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =